Tribunal: STF
Processo: Rcl 74258
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Espn do Brasil Eventos Esportivos Ltda., em 29.11.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1000674-90.2017.5.02.0031, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Do vínculo empregatício



    Assim, reconhecer que o autor não estava sujeito ao poder diretivo da empresa ré - e que, portanto, não prestava seus serviços de forma subordinada - equivale a reconhecer que detinha liberdade para conduzir sua própria atividade da maneira que julgasse mais apropriada, sem intervenção da tomadora de seus serviços, estando comprometido apenas com o resultado, mas não com a forma de realização do trabalho. Tal realidade, no entanto, não encontra amparo no conjunto probatório produzido nos autos.



    Com efeito, o depoimento prestado pela própria preposta da reclamada já revela elementos aptos a caracterizar a presença da subordinação jurídica na relação de trabalho havida entre as partes, haja vista ter reconhecido a inserção do reclamante na sua dinâmica empresarial, como fator imprescindível ao desenvolvimento do seu objeto social, prestando serviços sob ordens da empresa, mediante remuneração mensal fixa e comprometendo-se apenas com a oferta da sua mão de obra.



    (...) A testemunha inquirida a convite do reclamante, Sra. Maria Cristina Caparelli Pustiglione, confirmou que ’que o reclamante era apresentador, comentarista, além de editar e escrever no blog’ e ’que o Sr. João Palomino era diretor e o reclamante também se reportava a ele’, acrescentando, ainda, ’que se o reclamante se ausentasse deveria justificar para a Cris’, a qual também controlava seus horários; e ’que o reclamante não tinha liberdade para criar ou dar opinião’ (id. 9053a14 - Pág. 3/4) - destaquei.



    Por sua vez, a testemunha ouvida a rogo da reclamada, Sra. Natasha David, declarou ’que trabalhou com o reclamante, que era apresentador e comentarista; que o reclamante apresentava o esporte center; (...) que além de apresentador o reclamante era comentarista de vôlei; (...) que quando não tem jogo para comentar, o reclamante fez sonorizações; (...) que o Sr. João Palomino é chefe de redação e o reclamante estava subordinado a ele’(id 9053a14 - Pág. 4) - destaquei.



    Diante desse contexto, uma vez presentes todos os requisitos exigidos pela lei, reputo correta a r. sentença de origem, no que concerne ao reconhecimento do vínculo de emprego.



    Nego, portanto, provimento ao recurso no ponto” (fls. 114-116. e-doc. 18, grifos no original).



    Contra essa decisão, a reclamante opôs embargos de declaração rejeitados. Interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento, agravo de instrumento ao qual foi negado provimento e opôs embargos de declaração pendentes de análise na presente data.



    3. A reclamante sustenta que “a parte adversa teria sido contratada pela ora Reclamante através de contrato de prestação e serviços, por meio de empresa da qual era sócio, ‘Maurício Jau Produções – CNPJ: 58.485.343/0001-73’, sendo que até 31/07/1998 prestou serviços eventuais e, a partir de 01/08/1998, passou a se ativar na equipe definitiva de jornalistas do canal. Ainda, afirma que em abril de 2004, constituiu nova empresa, denominada, VOLPATO STUDIOS LTDA, CNPJ: 06.540.883/0001-09, celebrando contrato de prestação com ré, sendo que durante todo o período emitiu notas fiscais à parte autora. Com base nas alegações iniciais, afirma o autor que foi contratado para exercer as funções de repórter de TV, apresentador de telejornal, narrador e comentarista de eventos esportivos, sendo que, na verdade, teria havido, desde 01/08/1998, uma situação caracterizadora de liame empregatício” (fls. 3-4 - grifos nossos).



    Afirma que, “ao manter a r. sentença de mérito, o E. TRT da 2ª Região entendeu por bem desprezar o contrato de prestação de serviços negociado entre a reclamante e a parte beneficiária, concluindo pela manutenção do reconhecimento do vínculo empregatício declarado pelo juízo de primeiro grau” (fl. 11).



    Alega que “o profissional responsável, com alto nível educacional, foi contratado por intermédio de uma pessoa jurídica, de que era sócio, percebendo uma remuneração expressiva, para o desempenho de funções destinadas a pessoas com boa formação educacional, uma profissional liberal e jornalista” (fl. 20).



    Requer “a concessão liminar da tutela provisória de natureza cautelar incidental para determinar a suspensão do trâmite do processo nº 1000674- 90.2017.5.02.0031 até o julgamento do mérito da reclamação” (fl. 27).



    No mérito, pede “seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, para que sejam cassadas as decisões impugnadas, com a declaração da inexistência de vínculo de emprego entre a ora Reclamante e a parte beneficiária, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324/DF, da ADC 48/DF, das ADI’s 3961/DF e 5625/DF e do RE 958.252/MG” (fls. 27-28).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a decisão de vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Em relação ao alegado descumprimento, na espécie, do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região que os embargos de declaração estão pendentes de análise na presente data. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não poder ser ela utilizada como sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    8. A autoridade reclamada manteve decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante, por considerar ilícito o contrato celebrado pela reclamante com as pessoas jurídicas do beneficiário.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora